Tribunal: TJBA
Processo: 0501894-14.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501894-14.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE LEMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO

APELADO: JANILTON TELES DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA FORMALIZADA.
RECIBO DE PAGAMENTO COM ASSINATURAS SEM FIRMA RECONHCIDA.

VENDENDORA QUE ALEGA TER EFETUADO O PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A ALEGADA VENDA. COMPROVANTES NÃO COLACIONADOS AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Aline Lemos de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de Janilton Teles de Jesus. A autora alega que vendeu veículo de sua propriedade ao réu em 2008, sem formalizar a transferência, o que teria acarretado a incidência de débitos e restrições em seu nome. Pleiteia o ressarcimento de valores pagos a título de tributos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de responsabilização do réu por não efetivar a transferência do veículo junto aos órgãos de trânsito e pela consequente inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, considerando-se a ausência de provas robustas do negócio jurídico alegado.

III. Razões de decidir

3. A sentença afastou a preliminar de nulidade da citação por edital e julgou improcedente a ação por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora.

4. A documentação apresentada pela apelante restringe-se a recibo de venda sem firma reconhecida e consulta da situação do veículo, insuficientes para embasar as alegações.

5. Ademais, a autora não comprovou a existência e o pagamento dos débitos que alega ter quitado.

6. Aplica-se o art. 373, I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de provas sobre a formalização do negócio jurídico e sobre os encargos supostamente suportados pelo autor conduz à improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
1. Incumbe ao autor o ônus de comprovar a existência de relação jurídica e dos encargos suportados, não sendo suficiente a apresentação de recibo de venda sem firma reconhecida. 2. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito conduz à improcedência da ação de obrigação de fazer e de indenização por dano
s".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 1023115-11.2021.8.26.0224; TJ-SP, Recurso Inominado 1010271-56.2021.8.26.0506; TJ-DF, Apelação Cível 0036019-11.2015.8.07.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0501894-14.2015.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ALINE LEMOS DE OLIVEIRA
e parte recorrida
JANILTON TELES DE JESUS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.